Tribunal: CARF
Processo: 10314.728330/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728330/2014-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.908 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Exercício: 2010
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
- CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido. Súmula CARF n.o 158
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728330/2014-97
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.728330/2014-97

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3401-003.804, de 25 de maio de 2017, fls. 659 a 6891, assim ementado:

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –CIDE
Exercício: 2010
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer titulo - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou
intelectual - que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou
remeter, a residente ou domiciliado no exterior.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS.
A remuneração paga, creditada, entregue ou remetida, por fonte situada no Pais,
a pessoa física ou jurídica residente no exterior, decorrente de contrato de
natureza técnica, independentemente de haver transferência de tecnologia, está
sujeita à incidência da CIDE.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
A remuneração paga, creditada, entregue ou remetida, por fonte situada no Pais,
a pessoa física ou jurídica residente no exterior, decorrente de contrato de
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.728330/2014-97

natureza administrativa, independentemente de haver transferência de tecnologia,
está sujeita à incidência da CIDE.
CIDE-REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMESSA AO EXTERIOR.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE OUTROS TRIBUTOS A
base de cálculo da contribuição deve entendida como o valor utilizado nos
contratos de câmbio que possibilitaram o adimplemento da obrigação contratual
pela fonte pagadora, sem a inclusão de quaisquer tributos por ausência de
previsão legal. O artigo 725, do RIR/99, não se aplica à contribuição em
comento, haja não haver aplicação subsidiária entre as normas atinentes aos dois
tributos. Tampouco deve ser incluído o Imposto sobre Serviço que eventualmente
tenha incidido na operação, por ausência de dispositivo normativo.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 61, da Lei Federal 9.430/1996 somente se refere à parcela do tributo
lançado no auto de infração, de modo que a aplicação da Taxa SELIC somente
alcança o tributo. A respectiva multa de oficio, que encontra respaldo em outro
artigo da mesma lei, não é atingida por tal aplicação, uma vez que inexiste
conexão normativa expressa nesse sentido.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à :

I) à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, e
II) à incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
718 a 724.

O Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.728330/2014-97

Regularmente notificado do Acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 20/09/2017 (fls. 731), o contribuinte também,
apresentou embargos de declaração em 25/09/2017 (fls. 732), os quais foram rejeitados por meio do
despacho de fls. 761/764.

Regularmente notificado do despacho de rejeição liminar dos embargos de declaração
em 19/01/2018 (fls. 770), o contribuinte apresentou recurso especial em 05/02/2018 (fls. 771),
apontando divergências em relação às seguintes matérias:

1) não incidência da CIDE - ROYALTIES nos casos em que não há transferência de
tecnologia; e
2) não incidência da CIDE -ROYALTIES sobre serviços técnicos e de assistência
técnica.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido conforme fls. 836 a 840.

Intimado o Contribuinte apresentou Agravo que foi rejeitado e confirmado a negativa
de seguimento ao Recurso Especial.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 718 a 724.

Do Mérito

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.728330/2014-97

A divergências suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à inclusão do IRRF
na base de cálculo da CIDE, e à incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de
ofício.

1) Inclusão dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na base de
cálculo da CIDE

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 158:

Súmula CARF no 158

O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta matéria.

2-Da Incidência de juros sobre a multa de ofício.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.728330/2014-97

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital